Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0700578-66.2018.8.07.0018 DESPACHO À apelante-agravada para esclarecer se sua manifestação em id. 73346577 importa desistência do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator